Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-36.2022.8.11.0053
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001011-36.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA TAQUES AMORIM SOUZA - CPF: 019.108.191-40 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001011-36.2022.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Parte Recorrente:
Maria Aparecida Taques Amorim Souza

Parte Recorrida:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 45

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA
NÃO JUSTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou o refaturamento da fatura de cobrança referente ao mês de abril de 2022, no valor de R$ 1.842,39 (mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), no entanto, deixou de condenar a ré em danos morais.

2.

A parte autora narra na exordial que é titular da unidade consumidora n. 6/2211432-6, e que no mês de abril de 2022 recebeu fatura acima da sua média de consumo habitual, em KW/h. Ante tal fato, pleiteou a readequação da fatura e indenização pelos danos morais sofridos, sob alegação de tentativas infrutíferas de resolução administrativa do caso.

3.

Em suas razões recursais, a parte autora aduz que houve aumento de consumo discrepante aos outros meses faturados, que tentou por diversas vezes resolver o problema na forma administrativa, contestando o consumo faturado e solicitando a vistoria in loco, sem que a ré atendesse suas solicitações.

4.

A ré, em contrapartida, afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois se trata de UC classificada como rural, sendo o faturamento realizado pela média, nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, bem como a autora deixa de comunicar o consumo com certa frequência.

5.

Noticia que há leitura plurimensal e que as cobranças são devidas, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela concessionária de energia elétrica, requerendo a improcedência da ação.

6.

Da análise dos autos, e do histórico de consumo, constata-se que houve aumento, injustificado, na média de consumo em KW/h, especificamente para o mês de
abril de 2022
, e a ré, apesar de defender a regularidade das cobranças, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição.

7.

Destaco tal ponto, pois a empresa concessionária é que possui os recursos tecnológicos necessários à comprovação das alegações de regularidade no medidor.

8.

Diante desse quadro, entendo que está correta a sentença ao reconhecer a falha na conduta da ré, consistente em efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa, de modo que a concessionária de serviço público deve assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenha, respondendo pela falha na prestação dos seus serviços.

9.

Contudo, em que pesem as alegações da recorrente, o pedido de indenização por dano moral não prospera, eis que da referida cobrança inexistiram outros desdobramentos, tais como, negativação do nome da parte autora em órgãos de proteção e restrição ao crédito ou o corte no fornecimento de energia elétrica.

10.

Outrossim, destaco que não ficou demonstrada as várias tentativas de solução administrativa infrutíferas, que poderiam dar ensejo à reparação pela via do desvio produtivo do consumidor.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023